Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE GUILHERMO NAJAR FERNANDEZ em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Alega a agravante, em síntese, que atualmente não tem condições de arcar com os custos referentes a uma ação judicial, ao argumento de ser idoso (85 anos), possuir dificuldade de locomoção, sobrepeso, problema auditivo, depressão, entre outras comorbidades, o que o obriga a se manter um constante tratamento de saúde. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo dispensado por expressa disposição de lei (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, constato que o agravante não logrou demonstrar sua situação de miserabilidade econômica, ainda que eventual, que o habilitasse a litigar sob o pálio da justiça gratuita. Consoante se depreende dos autos, o agravante anexa documentos referentes à despesas de conta de luz, conta de água e declaração de pagamento de escola, documentos que, a priori, não se mostram compatíveis com a benesse requerida, visto que o benefício da gratuidade de justiça é dedicado àqueles que possuem uma insuficiência de recursos tal que não possibilite o adimplemento dos custos inerente a um processo judicial. Os documentos juntados aos autos referem-se a algumas despesas do agravante, no entanto, não foi colacionado documento hábil a demonstrar incapacidade para arcar com os custos do processo, o que mostra-se insatisfatória para permitir o acesso à benesse de índole constitucional da gratuidade de justiça. Com efeito, o recorrente não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar que as custas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo, e poderão lhe prejudicar a subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Intimem-se.